Tribunal: TJSP
Processo: 1035220-47.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE – RETENÇÃO DE 20% SOBRE O TOTAL PAGO – PERCENTUAL QUE SE MOSTRA ADEQUADO - PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO, SE CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §2o E SEUS INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.